Tribunal: TJSP
Processo: 2029797-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença –
Penhora de bem de família do casal de fiadores – Admissibilidade – Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral, respectivamente – Recurso Extraordinário recentemente julgado em sentido inverso – Irrelevância – Matéria que não foi

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença –
Penhora de bem de família do casal de fiadores – Admissibilidade – Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral, respectivamente – Recurso Extraordinário recentemente julgado em sentido inverso – Irrelevância – Matéria que não foi novamente afetada e atualmente controvertida naquela Corte – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029797-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SÃO
MARCOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
INTERLAGOS
SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA, são agravados MARRI BERNO
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., FERNANDES
&
CARDOSO
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA,
MARCOS
FERNANDES CARDOSO e FATIMA DE JESUS FERNANDES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA.
AGRAVADOS:
MARRI BERNO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DO
VESTUÁRIO
LTDA.,
FERNANDES
&
CARDOSO
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., MARCOS
FERNANDES CARDOSO e FATIMA DE JESUS FERNANDES
CARDOSO
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Despejo por falta de pagamento c/c cobrança

Cumprimento definitivo de sentença
Penhora de bem de família do casal de fiadores Admissibilidade
Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos
julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral,
respectivamente Recurso Extraordinário recentemente julgado
em sentido inverso Irrelevância Matéria que não foi novamente
afetada e atualmente controvertida naquela Corte
Agravo
provido.
VOTO N° 43.390
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento
definitivo de sentença contra decisão que desconstituiu a penhora de direitos
sobre o imóvel, reconhecendo cuidar-se de bem de família.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese,
constarem ambos fiadores no polo passivo, portanto cabível a penhora da
integralidade dos direitos que detêm sobre o imóvel. Asseveram ser irrelevante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caracterização do bem de família, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90.
Aduzem que a questão estava pacificada no Superior Tribunal de Justiça, tendo
havido uma única decisão do Supremo Tribunal Federal, sem caráter vinculante,
em sentido contrário. Argumentam ser irrelevante se os agravados residem ou
não no imóvel, bem como seu valor de mercado, pois os bens dos fiadores de
contrato de locação respondem integralmente pelo débito locatício.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e se recolhimento de preparo.
Os agravados pugnaram pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança em fase de cumprimento definitivo de sentença.
Inicialmente penhorados os direitos que o fiador
Marcos Fernandes Cardoso detém sobre o imóvel objeto da matrícula 136.020 do
1o Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, a fiadora Fátima de
Jesus Fernandes Cardoso peticionou alegando a impenhorabilidade do bem de
família.
Os exequentes impugnaram, defendendo a penhora da
integralidade dos direitos que o casal detém sobre o imóvel, advindo então a
decisão agravada, que reconheceu a impenhorabilidade por cuidar-se de único
imóvel e destinado à moradia familiar, não alcançando os valor excessivo, na
esteira de julgado do Supremo Tribunal Federal.
Entrementes, preservado o convencimento do i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
magistrado, prospera a irresignação.
O artigo 82 da Lei 8.245/91 acrescentou o inciso VII ao
artigo 3o da Lei 8.009/90, para dispor que a impenhorabilidade do imóvel
residencial do casal ou da entidade familiar não será oponível em sede de
execução movida por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão, reconhecendo a possibilidade de constrição, ao julgar Recurso Especial
sob as regras do art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente, assim
dispondo:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR
EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para
fins do art. 543-C do CPC: "É legítima penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o,inciso
VII, da Lei n.8009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido (REsp
1.363.368/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/11/2014).
Se pairasse alguma controvérsia a respeito do tema,
em 19/10/2015 aquela Corte editou a Súmula 549, com o seguinte teor:
É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação.
De
igual
modo
não
há
ofensa
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Consoante o disposto no artigo 1o da Emenda Constitucional no 26/2000, verbis:
"O artigo 6° da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" (grifos nossos).
Como se observa, o direito à moradia foi inserido no rol
dos direitos constitucionais sociais.
Inobstante isso, tal inclusão não tem o alcance
pretendido, uma vez que a garantia depende de regulamentação, como disposto
na própria lei, ao ressaltar, "na forma desta Constituição".
Em outras palavras, o artigo 6o da Constituição Federal
é norma de eficácia limitada, de modo que sua principal função é, somente, servir
de diretriz para orientar o Poder Público na implementação de políticas que
assegurem o referido direito, não tendo o condão de revogar o artigo 3o, da Lei
8.009/90.
Saliente-se, por oportuno, que o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu sobre esta questão ao julgar Recurso
Extraordinário afetado ao regime da repercussão geral, fixando a seguinte tese:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção
prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado
no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE 612360
RG/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18/08/2010, DJe 02/09/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A
Corte
Suprema
vinha
mantendo
esse
posicionamento e, recentemente, a Segunda Turma voltou a se manifestar nesse
sentido, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DIREITO
À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No
8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91)

CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO
JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP
REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA
APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA
CONTROVÉRSIA
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
MAJORAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA

PRECEDENTE
(PLENO)

NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o
DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA
O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE
SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO,
QUANTO
À
EXIGIBILIDADE
DE
TAIS
VERBAS,
DA
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO (ARE 1128251 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j.
07/12/2018, DJe 19/12/2018).
Oportuno observar que o julgamento do recurso
afetado à repercussão geral, além de salientar o posicionamento até então
pacificado naquela Corte, menciona o Recurso Extraordinário 407688, relatado
pelo Min. Cesar Peluso, ocasião em que foi consignado que, ao assinar o
contrato de fiança, a pessoa tem a liberdade de escolher se avaliza ou não o
contrato locatício. Assumindo o encargo da fiança, compromete-se com seu
patrimônio a responder por eventual dívida do locatário, sem ofensa ao princípio
da moradia ou à Lei 8.009/90.
Bem por isso que, sem embargo do julgamento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
vinculante, proferido no Recurso Extraordinário 605709, o argumento da
agravante não merece acolhida, lembrando-se acórdão desta Câmara nos
seguintes termos:
Agravo de Instrumento. Locação não residencial. Execução
de Titulo Extrajudicial. Penhora do imóvel de fiador. Recente decisão do STF,
que não se trata de Acórdão proferido em Recurso Repetitivo. Pacifica
constitucionalidade do art. 3°, inciso VII da Lei n. 8.009/90, com a redação da
Lei n. 8.245/91. Entendimento pacificado do C.STJ. Decisão mantida.
Recurso não provido (AI no 2244756-52.2018.8.26.0000, rel. Des. Bonilha
Filho, j. 21/01/2019).
Mais não fosse, verifica-se que a questão está
controvertida naquela Corte. Inicialmente improvido por decisão monocrática do
Ministro Relator, que mantinha o antigo posicionamento contrário àquele
esposado na decisão agravada, a Primeira Turma acolheu o Agravo Regimental
para que o tema fosse examinado pelo órgão colegiado, certo que o julgamento
de mérito do Recurso Extraordinário não foi unânime. Em consulta à página
daquela Corte na rede mundial de computadores, verifica-se terem sido opostos
os Embargos Divergentes, portanto não ocorreu o trânsito em julgado e a questão
ainda será novamente examinada pela Corte Suprema.
Nesse contexto, de rigor a reforma da decisão
agravada para manter a penhora dos direitos que os fiadores detêm sobre o
imóvel. As demais questões suscitadas em razões e
contrarrazões recursais não modificariam o convencimento do julgador, sendo
desnecessário seu enfrentamento pontual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento
ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR
1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029797-89.2020.8.26.0000 -Voto no
9